Tribunal: TJDFT
Processo: 0018171-84.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE CREDORA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. HONORÁRIOS. DISPENSA. ART. 921, §5o, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que declarou a prescrição da pretensão executória fundada em nota de crédito industrial celebrada entre as partes. 1.1. No apelo, o exequente postula a reforma da sentença para afastar a declaração de prescrição intercorrente e, subsidiariamente, condenar os apelados ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais pelo Princípio da Causalidade.
2. É de três anos o prazo prescricional para o ajuizamento de execução baseada em nota de crédito industrial, contados da data do vencimento da última parcela. 2.1. Jurisprudência do STJ: “4. Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.” (4a Turma, AgRg no AREsp 353.702/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/05/2014).
3. A execução restou suspensa pelo prazo de um ano em 5/2/2018. Anotou-se que o final do prazo suspensivo se daria em 6/2/2019 e o decurso do prazo prescricional em 6/2/2022. 3.1. Em 5/2/2019, a parte exequente pediu a renovação das diligências e a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome do executado. O pedido restou deferido, porém sem sucesso em relação a bens dos executados. 3.2. O autor requereu a suspensão da CNH e do passaporte dos executados, bem como inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros de restrição de crédito, bem como outras diligências. Certidão transcurso prazo prescrição intercorrente e intimação. 3.3. A magistrada ressaltou que o termo final da prescrição ocorreria em 06/2/2022. Contudo, em razão do disposto no artigo 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos entre 12/06/2020 e 30/10/2020. Assim, anotou-se que o termo final do prazo prescricional ocorreu em 26/6/2022.
4. A ausência de impulsionamento do feito pelo exequente/apelante caracterizou sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente. 4.1. Precedente: “(...) A mera reiteração do pedido, pelo exequente, de diligências que já haviam sido realizadas via sistemas disponíveis ao juízo não caracteriza movimentação do feito para os fins de se afastar a prescrição intercorrente prevista no artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Consumada a prescrição intercorrente, de rigor a extinção do feito com base no art. 924, inciso V, do CPC. 5. Negou-se provimento à apelação”. (00145188020158070007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJe: 24/6/2022).
5. O término do prazo prescricional foi alcançado em 26/6/2022, o que impôs a extinção do feito pela consumação da prescrição, nos termos do artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC.
6. A respeito do pedido de arbitramento de honorários de sucumbência em desfavor dos executados, não merece acolhimento o pleito. 6.1. Em se tratando de extinção do feito executivo por prescrição intercorrente, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “(...) Frente à nova redação do artigo 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes.” (00363406720118070007, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 13/5/2022).
7. Apelo improvido.